Tribunal: TJBA
Processo: 8001414-05.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001414-05.2023.8.05.0153

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DARQUISON ALVES SANTOS

Advogado(s): ISADORA CARDOSO ARAGAO

APELADO: DHESSICA NOVAIS MACHADO SANTANA

Advogado(s): TIAGO ARAUJO DA SILVA registrado(a) civilmente como TIAGO ARAUJO DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.
ERRO DE FORMA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Réu contra sentença que, em ação monitória, declarou sua revelia e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no fato de o Réu ter apresentado peça processual denominada "contestação" em vez de "embargos à monitória", considerando tal equívoco um erro grosseiro que impediria a análise da defesa.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais submetidas a este tribunal são:

a)
S
e a apresentação de peça de defesa nominada como "contestação" em vez de "embargos à monitória" configura erro grosseiro, apto a justificar a declaração de revelia e a desconsideração integral da manifestação defensiva; b)
S
e a desconsideração da peça defesa, ainda que nominada de forma equivocada, mas tempestiva e com conteúdo de mérito, viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa; c)
S
e o processo está em condições de imediato julgamento de mérito por este tribunal, com base na teoria da causa madura, ou se deve retornar à primeira instância para prosseguimento regular.

III. Razões de decidir

3.
O equívoco na nomeação da peça de defesa como contestação em vez de embargos à monitória constitui mera irregularidade formal, incapaz de impedir o conhecimento da matéria defensiva. A finalidade essencial dos embargos, prevista no artigo 702 do Código de Processo Civil, é a de instaurar o contraditório, permitindo que o Réu se oponha à pretensão do Autor. No caso concreto, a peça processual apresentada pelo Apelante, embora com nomenclatura diversa, foi protocolada no prazo legal e cumpriu integralmente sua função, pois impugnou o débito, questionou a relação jurídica e requereu a produção de provas, como a perícia grafotécnica.

4.

A decisão de primeiro grau, ao se apegar a um formalismo excessivo, violou diretamente o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil. Tal princípio determina que um ato processual, mesmo que realizado de modo diferente do previsto em lei, deve ser considerado válido se alcançar sua finalidade. Além disso, a regra do aproveitamento dos atos processuais, disposta no parágrafo único do artigo 283 do mesmo diploma, foi desrespeitada, uma vez que a anulação do ato (a defesa) causou prejuízo máximo ao Réu, suprimindo seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O próprio fato de a Autora ter compreendido o caráter defensivo da peça e apresentado réplica reforça a conclusão de que o contraditório foi efetivamente estabelecido.

5.

A declaração de revelia e o julgamento antecipado da lide, sem a análise das teses defensivas e sem permitir a produção da prova pericial requerida, configuraram manifesto cerceamento de defesa. A sentença tornou-se nula não apenas pelo erro de procedimento (
error in procedendo
), mas também por ausência de fundamentação adequada, ao deixar de enfrentar os argumentos do Réu que poderiam, em tese, infirmar a conclusão do julgador, em ofensa ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

6.

Por fim, a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada. O processo não está em condições de imediato julgamento, pois a fase de instrução probatória foi inteiramente suprimida. Decidir o mérito nesta instância recursal sem que o Réu tenha tido a oportunidade de produzir as provas que requereu, especialmente a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura no cheque, perpetuaria o cerceamento de defesa. O retorno dos autos à origem é medida indispensável para restaurar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Diante do exposto, o recurso provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento: "1. A nomeação da peça de defesa como 'contestação' em vez de 'embargos à monitória' configura mera irregularidade formal quando, apresentada tempestivamente, cumpre sua finalidade de instaurar o contraditório e impugnar o mérito da pretensão. 2. A desconsideração da peça defensiva com base em excesso de formalismo, resultando na supressão da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença por violação aos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Artigos 277, 283, 489 (§ 1º, IV), 702 e 1.013 (§ 3º) do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO - Apelação Cível: 5332374-96.2018.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator(a): Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ; TJ-SP - AI: 21988818820208260000 SP 2198881-88.2020.8 .26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 19/11/2020, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.